Tribunal: TJMT
Processo: 1011795-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011795-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Intimação / Notificação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (AGRAVADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), DANIELA MARKUS SILVA - CPF: 907.351.101-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA - CPF: 314.520.510-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ANTONIO PINZON ZAMO - CPF: 808.356.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE A OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO - SUSCITAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE INTIMAÇÃO ACERCA DOS ATOS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO/ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 278, do CPC/15, “a nulidade dos atos processuais deverá ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

2.

A Casa Bancária informa que juntou a procuração de seu novo patrono aos autos da Ação de Execução em 28/12/2016, e justifica que não seria necessária a juntada de procuração nos autos dos Embargos à Execução, uma vez que estes estavam apensados aos autos da Execução.

3.

Contudo, verifica-se que o Banco agravante foi intimado pelo Juízo a quo, para se manifestar a respeito do valor bloqueado via BACENJUD em decisão publicada no DJE em 10/12/2018.

4.

Na sequência, e depois de o magistrado singular julgar extinta a execução, com base no artigo 924, II, do CPC, é que a parte embargante/agravante alegou a nulidade processual de ausência de intimação após a data de 28/12/2016.

5.

Como o Agravante tomou inequívoco conhecimento da referida prestação jurisdicional em 10/12/2018, qualquer irresignação quanto a forma de seu cumprimento e efeito deveria ser sido apresentada por meio de recurso próprio, cuja omissão tornou preclusa a possibilidade de revisão (art. 223 do CPC).

6.

Caso desprovido o presente agravo interno em votação unânime, condeno o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão monocrática deste Relator que não conheceu do seu Agravo de Instrumento ante a ocorrência da preclusão.

Alega o agravante que (i) juntou a procuração de seu novo patrono aos autos da Ação de Execução em 28/12/2016, e que não seria necessária a juntada de procuração nos autos dos Embargos à Execução, uma vez que estes estavam apensados aos autos da Ação de Execução e naquela o documento procuratório foi devidamente juntado meses antes da expropriação de valores para satisfação dos honorários a serem recebidos pelos advogados da parte contrária; (ii) apenas se houvesse seu desapensamento é que seria necessária a juntada da procuração; (iii) deve ser afastada a configuração da preclusão, pois a falta de intimação do patrono de qualquer das partes acerca da realização de ato processual é questão de ordem pública, ou seja, pode ser levada aos autos a qualquer tempo, insuscetível de preclusão e manifesto cerceamento de defesa.

Requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, e receber o Agravo de Instrumento interposto a fim de que seja processado e provido.

Contrarrazões da parte agravada (ID 23527968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020